Tribunal: TJSP
Processo: 2033600-80.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE. PRECEDENTES.
AÇÃO PROCEDENTE.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2033600-80.2020.8.26.0000; Relator (a): Xavier de Aquino; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 16/09/2020; Data de Registro: 21/09/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Xavier de Aquino

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

16/09/2020

Data de publicação:

21/09/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 5.398, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2018, DO MUNICÍPIO DE MAUÁ, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE DE IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE INTEGRIDADE EM TODAS AS EMPRESAS QUE CELEBRAREM CONTRATO, CONSÓRCIO, CONVÊNIO, CONCESSÃO OU PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL. AFRONTA AO PACTO FEDERATIVO. NORMA QUE INVADE A SEARA

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 5.398, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2018, DO MUNICÍPIO DE MAUÁ, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE DE IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE INTEGRIDADE EM TODAS AS EMPRESAS QUE CELEBRAREM CONTRATO, CONSÓRCIO, CONVÊNIO, CONCESSÃO OU PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL. AFRONTA AO PACTO FEDERATIVO. NORMA QUE INVADE A SEARA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO A QUEM COMPETE LEGISLAR A RESPEITO DE REGRAS GERAIS SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. LEI MUNICIPAL QUE INSTITUIU NOVA CONDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL, A TÍTULO DE REQUISITO DE HABILITAÇÃO NA LICITAÇÃO OU CLÁUSULA CONTRATUAL OBRIGATÓRIA, CONSISTENTE NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE. PRECEDENTES.
AÇÃO PROCEDENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000765118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Direta de
Inconstitucionalidade no 2033600-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é autor PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ, é réu
MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO
PROCEDENTE. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores
PINHEIRO
FRANCO
(Presidente),
ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI,
FRANCISCO
CASCONI,
RENATO
SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO
GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, LUIS SOARES DE MELLO E
RICARDO ANAFE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2033600-80.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.060 – XA / LCG
-2/17-
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2033600-80.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.060 – XA / LCG
-3/17-
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
No
2033600-80.2020.8.26.0000
AUTOR: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
RÉU: MESA DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
COMARCA: SÃO PAULO (ÓRGÃO ESPECIAL)
VOTO No 33.060
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI
No 5.398, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2018, DO MUNICÍPIO
DE MAUÁ, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE
ESTABELECE
A
OBRIGATORIEDADE
DE
IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE INTEGRIDADE EM
TODAS AS EMPRESAS QUE CELEBRAREM CONTRATO,
CONSÓRCIO, CONVÊNIO, CONCESSÃO OU PARCERIA
PÚBLICO-PRIVADA
COM
A
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA LOCAL. AFRONTA AO PACTO FEDERATIVO.
NORMA QUE INVADE A SEARA DE COMPETÊNCIA
LEGISLATIVA
PRIVATIVA DA UNIÃO A QUEM
COMPETE LEGISLAR A RESPEITO DE REGRAS GERAIS
SOBRE
LICITAÇÕES
E
CONTRATOS
DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. LEI
MUNICIPAL QUE INSTITUIU NOVA CONDIÇÃO DE
CONTRATAÇÃO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA LOCAL, A TÍTULO DE REQUISITO DE
HABILITAÇÃO
NA
LICITAÇÃO
OU
CLÁUSULA
CONTRATUAL
OBRIGATÓRIA,
CONSISTENTE
NA
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE.
PRECEDENTES.
AÇÃO PROCEDENTE.
Trata-se
de
ação
direta
de
inconstitucionalidade Da Lei no 5.398, de 12 de novembro de
2018, do Município de Mauá, de iniciativa parlamentar, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2033600-80.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.060 – XA / LCG
-4/17-
estabelece a obrigatoriedade de implantação de programa de
integridade em todas as empresas que celebrarem contrato,
consórcio, convênio, concessão ou parceria público-privada
com a administração pública local.
Alega o autor que a norma impugnada ofende
a iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo para
dispor sobre licitações e contratos no âmbito municipal,
refletindo diretamente na atribuição de órgãos que atuam na
realização dos certames e celebrações de contratos; diz que
há evidente violação ao pacto federativo, invadindo a norma a
competência legislativa federal ao inovar em matéria de
licitação.
Processada a ação, com a concessão de
liminar (fls.35/36), sobrevieram informações do Presidente
da Câmara Municipal de Mauá (fls. 43/46).
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça
pela (fls. 53/66), pela procedência do pedido.
É o relatório.
A ação é procedente.
Trata-se
de
ação
direta
de
inconstitucionalidade da Lei no 5.398, de 12 de novembro de
2018, do Município de Mauá, de iniciativa parlamentar, que
tem o seguinte texto:
Este é o texto da lei guerreada:
“LEI No 5398, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2033600-80.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.060 – XA / LCG
-5/17-
Dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação
do Programa de Integridade nas empresas que
contratarem a Administração Pública de Mauá,
em todas esferas de Poder, e dá outras
providências.
Art. 1o Fica estabelecida a obrigatoriedade de
implantação do Programa de Integridade em todas
as empresas que celebrarem contrato, consórcio,
convênio, concessão ou parceria público-privada
com a administração pública do município de Mauá,
em todas as esferas de Poder, em que o prazo de
contrato seja igual ou superior a 180 dias.
Art. 2o Aplica-se o disposto nessa Lei:
I - às sociedades empresárias e às sociedades
simples, personificadas ou não, independente da
forma de organização ou modelo societário adotado,
bem como quaisquer:
a) fundações;
b) associações civis;
c) sociedades estrangeiras, que tenham sede, filial
ou representação no território brasileiro, constituídas de fato ou direito, ainda que temporariamente;
II - aos contratos em vigor com prazo de duração
superior a 12 (doze) meses;
III - a todos os contratos celebrados com ou sem
dispensa de processo licitatório.
Art. 3o A exigência da implantação do Programa de
Integridade tem por objetivo:
I - proteger a administração pública municipal dos
atos lesivos que resultem prejuízos financeiros
causados por irregularidades, desvios de ética e de
conduta e fraudes contratuais;
II - garantir a execução dos contratos em
conformidade com a Lei e regulamentos pertinentes
a cada atividade contratada;
III - reduzir os riscos inerentes aos contratos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2033600-80.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.060 – XA / LCG
-6/17-
provendo maior segurança e transparência em sua
consecução;
IV - obter melhores desempenhos e garantir a
qualidade nas relações contratuais.
Art. 4o O Programa de Integridade consiste, no
âmbito de uma pessoa jurídica, no conjunto de
mecanismos
e
procedimentos
internos
de
integridade, auditoria, controle e incentivo à
denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva
de códigos de ética e conduta, políticas e diretrizes
com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes,
irregularidades e atos ilícitos praticados contra a
administração pública do município de Mauá.
Parágrafo único. O Programa de Integridade deve
ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo
com
as
características
e
riscos
atuais
das
atividades de cada pessoa jurídica, a qual, por sua
vez, deve garantir o constante aprimoramento e
adaptação do referido programa, visando a garantir
a sua efetividade.
Art. 5o A implantação do Programa de Integridade
no âmbito da pessoa jurídica dar-se-á no prazo de
180 dias corridos, a partir da data de celebração do
contrato ou da publicação desta Lei na hipótese do
inciso II do art. 2o.
Parágrafo único. Para efetiva implantação do
Programa de Integridade, os custos/despesas
resultantes
correrão
à
conta
da
empresa
contratada, não cabendo ao órgão contratante o seu
ressarcimento.
Art. 6o O Programa de Integridade será avaliado,
quanto à sua existência e aplicação, de acordo com
os seguintes parâmetros:
I - comprometimento da alta direção da pessoa
jurídica, incluídos os conselhos, quando aplicado,
evidenciados pelo apoio visível e inequívoco ao
programa;
II - padrões de conduta, código de ética, políticas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2033600-80.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.060 – XA / LCG
-7/17-
procedimentos de integridade, aplicáveis a todos os
empregados e administradores, independentemente
de cargo ou função exercidos;
III - padrões de conduta, código de ética e políticas
de integridade estendidos, quando necessário, a
terceiros, tais como fornecedores, prestadores de
serviço, agentes intermediários e associados;
IV - treinamentos periódicos sobre o Programa de
Integridade;
V - análise periódica de riscos para realizar
adaptações
necessárias
ao
Programa
de
Integridade;
VI - registros contábeis que reflitam de forma
completa e precisa as transações da pessoa
jurídica;
VII - controles internos que assegurem a pronta
elaboração
e
confiabilidade
de
relatórios
e
demonstrações financeiras de pessoa jurídica;
VIII - procedimentos específicos para prevenir
fraudes e ilícitos no âmbito de processos licitatórios,
na execução de contratos administrativos ou em
qualquer interação com o setor público, ainda que
intermediada por terceiros, tal como pagamento de
tributos, sujeição a fiscalizações, ou obtenção de
autorizações, licenças, permissões e certidões;
IX - independência, estrutura e autoridade da
instância responsável pela aplicação do Programa
de Integridade e fiscalização do seu cumprimento;
X - canais de denúncia de irregularidades, abertos
e amplamente divulgados a funcionários e terceiros,
e de mecanismos destinados à proteção de
denunciantes de boa-fé;
XI - medidas disciplinares em caso de violação do
Programa de Integridade;
XII - procedimentos que assegurem a pronta
interrupção
de
irregularidades
ou
infrações
detectadas e a tempestiva remediação dos danos
gerados;
XIII - diligências apropriadas para contratação e,
conforme o caso, supervisão, de terceiros, tais como
fornecedores, prestadores de serviço, agentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2033600-80.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.060 – XA / LCG
-8/17-
intermediários e associados;
XIV - verificação, durante os processos de fusões,
aquisições
e
reestruturações
societárias,
do
cometimento de irregularidades ou ilícitos ou da
existência
de
vulnerabilidades
nas
pessoas
jurídicas envolvidas;
XV - monitoramento contínuo do Programa de
Integridade,
visando
seu
aperfeiçoamento
na
prevenção, detecção e combate à ocorrência de atos
lesivos previstos no art. 5o da Lei Federal no
12.846, de 2013;
XVI - ações comprovadas de promoção da cultura
ética e de integridade por meio de palestras,
seminários, workshops, debates e eventos da
mesma natureza.
§ 1o Na avaliação dos parâmetros de que trata este
artigo, serão considerados o porte e especificidades
da pessoa jurídica, tais como:
I - a quantidade de funcionários, empregados e
colaboradores;
II - a complexidade da hierarquia interna e a
quantidade de departamento, diretorias e setores;
III - a utilização de agentes intermediários como
consultores ou representantes comerciais;
IV - o setor do mercado em que atua;
V - as regiões em que atua, direta ou indiretamente;
VI - o grau de interação com o setor público e a
importância de autorizações, licenças e permissões
governamentais em suas operações;
VII - a quantidade e a localização das pessoas
jurídicas que integram o grupo econômico;4
VIII - o fato de ser qualificada como microempresa
ou empresa de pequeno porte.
§ 2o Na avaliação das microempresas e empresas
de pequeno porte, serão reduzidas as formalidades
dos parâmetros previstos neste artigo, não se
exigindo especificamente os incisos III, IX, XIII, XIV
do caput.
Art. 7o Para que o programa de integridade seja
avaliado, a pessoa jurídica deverá apresentar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2033600-80.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.060 – XA / LCG
-9/17-
relatório de perfil e relatório de conformidade do
programa.
§ 1o A pessoa jurídica deverá comprovar suas
alegações, devendo zelar pela completude, clareza
e organização das informações prestadas.
§ 2o A comprovação pode abranger documentos
oficiais, correios eletrônicos, cartas, declarações,
correspondências, memorandos, atas de reunião,
relatórios manuais, imagens capturadas de tela de
computador, gravações audiovisuais e sonoras,
fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros contábeis ou outros documentos,
preferencialmente em meio digital.
§ 3o A autoridade responsável poderá realizar
entrevistas e solicitar novos documentos para fins
de avaliação de que trata o caput deste artigo.
§ 4o O Programa de Integridade meramente formal
e que se mostre absolutamente ineficaz para
mitigar o risco de ocorrência de atos lesivos da Lei
no 12.846, de 2013, não será considerado para fins
de cumprimento desta Lei.
Art. 8o Pelo descumprimento da exigência prevista
nesta Lei, a administração pública do município de
Mauá, em cada esfera de Poder, aplicará à
empresa contratada multa de 0,1%, por dia,
incidente sobre o valor atualizado do contrato.
§ 1o O montante correspondente à soma dos
valores básicos da multa moratória será limitado a
10% do valor do contrato.
§ 2o O cumprimento da exigência estabelecida
nesta Lei, mediante atestado da autoridade pública
da
existência
e
aplicação
do
Programa
de
Integridade, fará cessar a aplicação da multa.
§ 3o O cumprimento extemporâneo da exigência da
implantação não implicará indébito da multa
aplicada.
§ 4o A multa definida no caput não exclui a
incidência e a exigibilidade do cumprimento das
obrigações fiscais no âmbito do município de Mauá.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2033600-80.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.060 – XA / LCG
-10/17-
Art. 9o Fica determinado que a multa definida no
art. 8o está vinculada ao contrato, não podendo ter
sua obrigação transferida, tampouco seu valor
deduzido em outra relação de qualquer natureza.
Art. 10 O não cumprimento da obrigação implicará
a inscrição da multa em dívida ativa da pessoa
jurídica sancionadora e justa causa para rescisão
contratual, com incidência cumulativa de cláusula
penal, e impossibilidade de contratação da empresa
com a administração pública do município de Mauá,
de qualquer esfera de Poder, pelo período de 2
(dois) anos ou até a efetiva comprovação de
implantação
e
aplicação
do
Programa
de
Integridade.
Art. 11 Subsiste a responsabilidade da pessoa
jurídica na hipótese de alteração contratual,
transformação,
incorporação,
fusão
ou
cisão
societária.
§
1o
A
sucessora
se
responsabilizará
pelo
cumprimento da exigência na forma desta Lei.
§ 2o As sanções descritas nos arts. 8o e 10o desta
Lei serão atribuídas à sucessora.
Art. 12 A empresa que possuir o Programa de
Integridade
implantado
deverá apresentar no
momento da contratação declaração informando a
sua existência nos termos do art. 7o desta Lei.
Art. 13 Caberá ao Gestor de Contrato, no âmbito
da administração pública de cada esfera de Poder,
sem prejuízo de suas demais atividades ordinárias,
as seguintes atribuições:
I - fiscalizar a implantação do Programa de
Integridade, garantindo a aplicabilidade da Lei.
II - informar ao Ordenador de Despesas sobre o não
cumprimento da exigência na forma do art. 5o desta
Lei;
III - informar ao Ordenador de Despesas sobre o
cumprimento da exigência fora do prazo definido no
art. 5o desta Lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2033600-80.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.060 – XA / LCG
-11/17-
§ 1o Na hipótese de não haver a função do Gestor
de Contrato, ao Fiscal de Contrato, sem prejuízo de
suas
demais
atividades
ordinárias,
serão
atribuídas as funções relacionadas neste artigo.
§ 2o As ações e deliberações do Gestor de Contrato
não poderão implicar interferência na gestão das
empresas nem ingerência de suas competências,
devendo-se ater-se à responsabilidade de aferir o
cumprimento do disposto nesta Lei, o que se dará
através de prova documental emitida pela empresa,
comprovando a implantação do Programa de
Integridade na forma do art. 7o
Art. 14 Cabe a cada esfera de Poder do município
de Mauá fazer constar nos editais licitatórios e
instrumentos contratuais a aplicabilidade desta Lei.
Art. 15 Esta Lei entra em vigor 30 dias após sua
publicação.
Câmara Municipal de Mauá, 12 de novembro de
2018, 63o da emancipação político-administrativa
do Município.”
Cuida-se de norma que, à toda evidência,
ingressa na seara de competência legislativa privativa da
União a quem compete legislar a respeito de regras gerais
sobre licitações e contratos da Administração Pública direta e
indireta, consoante dispõe o artigo 22, XXVII, da Carta
Federal que, através da Lei no 8.666/93, regulou a matéria;
patente, pois, a afronta ao pacto federativo.
Pese o fato de que aos Municípios foi atribuída
pela Constituição da República a competência para legislar
sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2033600-80.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.060 – XA / LCG
-12/17-
federal e a estadual, no que couber, consoante regra do
artigo 30, I e II da suso citada Carta, essa possibilidade não
lhe permite invadir competência privativa da União e, como
no presente caso, legislar sobre licitações e contratos.
Nesse sentido, aliás, já se pronunciou a Corte
Suprema, reiteradas vezes, cabendo trazer à colação julgado
da lavra do Ministro Teori Zavaschi, no julgamento da ADI
3735/MT, onde se deixou assente:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
LEI 3.041/05, DO ESTADO DO MATO GROSSO DO
SUL. LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES COM O
PODER PÚBLICO. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA
HABILITAÇÃO.
CERTIDÃO
NEGATIVA
DE
VIOLAÇÃO
A
DIREITOS
DO
CONSUMIDOR.
DISPOSIÇÃO
COM
SENTIDO
AMPLO,
NÃO
VINCULADA
A
QUALQUER
ESPECIFICIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE
FORMAL,
POR
INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO
PARA LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA (ART. 22,
INCISO XXVII, DA CF). 1. A igualdade de condições
dos
concorrentes
em
licitações,
embora
seja
enaltecida pela Constituição (art. 37, XXI), pode ser
relativizada por duas vias: (a) pela lei, mediante o
estabelecimento de condições de diferenciação
exigíveis em abstrato; e (b) pela autoridade
responsável pela condução do processo licitatório,
que poderá estabelecer elementos de distinção
circunstanciais,
de
qualificação
técnica
e
econômica, sempre vinculados à garantia de
cumprimento
de
obrigações
específicas.
2.
Somente a lei federal poderá, em âmbito geral,
estabelecer
desequiparações
entre
os
concorrentes e assim restringir o direito de
participar de licitações em condições de
igualdade. Ao direito estadual (ou municipal)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2033600-80.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.060 – XA / LCG
-13/17-
somente será legítimo inovar neste particular
se tiver como objetivo estabelecer condições
específicas,
nomeadamente
quando
relacionadas a uma classe de objetos a serem
contratados ou a peculiares circunstâncias de
interesse local. 3. Ao inserir a Certidão de
Violação aos Direitos do Consumidor no conforme
MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de rol de documentos exigidos para a
habilitação, o legislador estadual se arvorou na
condição
de
intérprete
primeiro
do
direito
constitucional de acesso a licitações e criou uma
presunção legal, de sentido e alcance amplíssimos,
segundo
a
qual
a
existência
de
registros
desabonadores nos cadastros públicos de proteção
do consumidor é motivo suficiente para justificar o
impedimento de contratar com a Administração
local. 4. Ao dispor nesse sentido, a Lei Estadual
3.041/05 se dissociou dos termos gerais do
ordenamento nacional de licitações e contratos, e,
com isso, usurpou a competência privativa da União
de dispor sobre normas gerais na matéria (art. 22,
XXVII,
da
CF).
5.
Ação
direta
de
inconstitucionalidade julgada procedente.” (negritei)
Cumpre observar aqui o quanto dispõe o artigo
1o da Carta Bandeirante, in verbis:
“O Estado de São Paulo, integrante da República
Federativa do Brasil, exerce as competências que
não lhe são vedadas pela Constituição Federal.”
(grifei).
Tal disposição é de observância obrigatória
pelos Municípios, por força do que dispõe o artigo 144 da
citada Carta que reza que “Os Municípios, com autonomia
política, legislativa, administrativa e financeira se auto-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2033600-80.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.060 – XA / LCG
-14/17-
organizarão por Lei Orgânica, atendidos os princípios
estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição”,
de tal sorte que a norma municipal guerreada, ao inovar em
termos de licitação, tem natureza ultra vires, vale dizer, fora
dos parâmetros de sua competência legislativa, o que não se
pode admitir.
Como bem citado no lúcido parecer da d.
Procuradoria-geral de Justiça:
“A
Lei
Municipal 5.398/2018 instituiu nova
condição
de
contratação
no
âmbito
da
administração pública local
a título de
requisito de habilitação na licitação ou
cláusula contratual obrigatória
consistente
na implementação do programa de integridade. O
programa também é exigido das contratadas com
as quais esteja, em vigor contratos com prazo de
duração superior a 12 (doze) meses (art. 2o, II),
observado o prazo de centro e oitenta dias para sua
efetivação (art. 5o, caput).”
Mais não fosse, a norma impugnada impõe a
penalidade de multa no caso de sua inobservância, do que
resulta, eventualmente e nos termos em que ali posto, a
impossibilidade de contratação, consoante se verifica do
artigo 10o, questão afeta à disciplina da União sobre o tema.
Daí
porque
a
declaração
de
sua
inconstitucionalidade é de rigor, consoante, aliás, se pode
conferir em julgados deste C. Órgão Especial:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2033600-80.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.060 – XA / LCG
-15/17-
“2243243-15.2019.8.26.0000
Relator(a): Jacob Valente
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: Órgão Especial
Data do julgamento: 13/05/2020
Data de publicação: 15/05/2020
Ementa: AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
Lei Orgânica do
Município
de
Lucélia

Dispositivos
que
disciplinam
hipóteses
de
dispensa
de licitação em caso de alienação, concessão e
permissão
de
uso
de
bens
públicos
-
PACTO FEDERATIVO Constituição Federal que
expressamente
reservou
para
a
União
a
competência para legislar sobre normas gerais
de licitações, na qual pode ser estipuladas
hipóteses excepcionais de dispensa, inclusive para
alienações de bens (artigos 22, inciso XVIII e 37,
inciso XXI, da CF/88 e 117 da CE/89)

Impossibilidade
de
suplementação
pelos
Municípios de norma geral que é privativa da
União, reservando-se essa faculdade apenas para
os casos de aperfeiçoamento de norma ordinária
em face de peculiaridade local (artigos 24, §§ 2o e
3o, e 30, inciso II, CF/88)
Ação julgada
procedente;
2195619-67.2019.8.26.0000
Relator(a): Jacob Valente
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: Órgão Especial
Data do julgamento: 13/05/2020
Data de publicação: 15/05/2020
Ementa: *AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE Lei 2.619, de 11 de
julho de 2019, do Município de Pirajuí, que cria
obrigação de informação da agenda semanal das
sessões de abertura dos procedimentos licitatórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2033600-80.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.060 – XA / LCG
-16/17-
sob
pena
de
nulidade
dos
mesmos
-
PACTO FEDERATIVO Constituição Federal que
expressamente
reservou
para
a
União
a
competência para legislar sobre normas gerais
de licitações (artigo 22, inciso XVIII) Usurpação
de competência da União pela Câmara Municipal
de Pirajuí Precedente do Órgão Especial do TJSP
- CONTROLE EXTERNO Atribuição exclusiva do
órgão auxiliar de controle do Poder Legislativo
(Tribunal de Contas do Estado ou do Município, se
houver) Aplicação dos preceitos dos artigos 31, §
1o, da Constituição Federal, e artigos 33, 144 e
150 da Constituição Estadual
Ação julgada
procedente;

2234310-53.2019.8.26.0000
Relator(a): Márcio Bartoli
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: Órgão Especial
Data do julgamento: 12/02/2020
Data de publicação: 14/02/2020
Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade. Lei
2.725, de 04 de setembro de 2019, do Município
de
Itapecerica
da
Serra,
que
"estabelece
mecanismos de seguro para garantir o interesse
público nos processos de licitação e a correta
aplicação dos recursos públicos". Violação à
competência legislativa atribuída privativamente à
União para legislar sobre direito civil, seguros bem
como
sobre
normas
gerais
de licitação e
contratação. Lei municipal que, dentre outras
medidas, tornou obrigatória a contratação de
seguro-garantia em grande parte dos contratos
destinados
à
execução
de
obras
ou
ao
fornecimento de serviços celebrados pelo Poder
Público; trouxe definição diversa daquela prevista
no artigo 6°, inciso VI, da Lei 8.666/93 sobre o
instituto do seguro-garantia; disciplinou uma
série de hipóteses nas quais a seguradora poderia
influir substancialmente na elaboração de projetos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2033600-80.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.060 – XA / LCG
-17/17-
executivos e na execução do contrato principal, e
instituiu extenso regramento relativo à execução
do contrato de seguro-garantia, às responsabilidades das partes durante seu
cumprimento, e ao pagamento da apólice de
seguro em caso de sinistro. Não pode o Município,
a pretexto de legislar sobre interesse local, invadir
competência privativa da União, delegável aos
Estados apenas mediante Lei Complementar, e
com
especificidade
quanto
à
matéria
excepcionada. Inteligência do art. 22, parágrafo
único,
da
Constituição
Federal-CF.
Diploma
combatido que, além de não tutelar interesse
predominantemente local, estabeleceu normas
gerais sobre direito civil, seguros, licitação e
contratações,
inclusive
com
disposições
conflitantes àquelas previstas na Lei Federal
8.666/93, que disciplina a matéria em âmbito
nacional e já trata das modalidades de garantia
facultativamente exigíveis pelo Administrador nos
processos de contratações de obras, serviços e
compras.
Ofensa
ao pacto federativo.
Infringência aos arts. 22, incs. I, II e XXVII, da CF,
e 144, da CE. Precedentes deste OE. Pedido
julgado procedente. “.
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a
ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei no 5.398,
de 12 de novembro de 2018, do Município de Mauá.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR